Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. RESOLUÇÃO 12/2019. AFASTADA. BAIXO VALOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. LEI 12.153/2009. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Com o advento da Resolução 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (03/10/2019), com as alterações promovidas pela Resolução 1 (02/02/2022), a 5a Vara da Fazenda Pública, agora denominada, 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, tornou-se competente para conhecimento e processamento de novas ações que versem sobre saúde pública.
2. No caso analisado, o autor da ação de obrigação de fazer não pretende a obtenção de serviço de saúde pública e sim de assistência social, na modalidade acolhimento institucional, de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade (morador de rua) e deficiente. 2.1. O abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, não sendo, pois, correlacionado às diretrizes de assistência à saúde do Sistema Único de Saúde regida, nesta Capital, pela Secretaria de Estado de Saúde.
3. Não se infere questão relacionada à saúde que justifique a tramitação no feito na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Há, ao que tudo indica, a responsabilidade civil do ente público em fornecer abrigo institucional a pessoa idosa, portadora de deficiência e em situação de vulnerabilidade (morador de rua).
4. O caso apresenta o valor da causa de pequena monta (R$ 1.500,00), não superando o valor de alçada dos Juizados Especiais [60 (sessenta) salários-mínimos]. 4.1. Além disso, não se verifica qualquer peculiaridade que excepcione o processamento e julgamento do feito no Juizado da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no DF.